Tribunal: TJMT
Processo: 1025027-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025027-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES FISCAIS IMPOSTAS PELA SEFAZ/MT. SUSPENSÃO PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES. ATO FUNDADO EM NORMAS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar em mandado de segurança, restabelecendo o credenciamento da empresa agravante para emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e), mas mantendo as demais restrições decorrentes da medida cautelar administrativa imposta pela SEFAZ/MT em razão de supostas irregularidades na apropriação de créditos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a manutenção das restrições remanescentes do regime cautelar administrativo, à exceção da emissão de NF-e, configura medida desproporcional ou abusiva à luz do ordenamento jurídico tributário e dos princípios da livre iniciativa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O regime cautelar administrativo imposto pela SEFAZ/MT está fundado nos arts. 34 da L. 7.098/1998, 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução n. 07/2008-SARP, sendo instrumento legítimo para prevenir condutas que comprometam a regularidade da arrecadação.

4. A documentação fiscal colacionada evidencia a adoção da medida em razão de divergências no aproveitamento de créditos de ICMS, apontadas como incompatíveis com a própria orientação técnica da autoridade fazendária.

5. A decisão de Primeiro Grau, ao deferir parcialmente a liminar e restabelecer o credenciamento para emissão de NF-e, já afastou a medida tida como desproporcional. A manutenção das demais condições do regime cautelar, contudo, preserva o equilíbrio entre os interesses do Fisco e o exercício regular da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção das restrições previstas no regime cautelar administrativo, à exceção da suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, configura medida proporcional e legítima quando baseada em indícios de conduta fiscal irregular.

2. O regime cautelar previsto no art. 916 do RICMS/MT e na Resolução nº 07/2008-SARP constitui instrumento válido para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e a integridade da arrecadação pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; LC nº 87/1996, arts. 19 e 20; L. nº 7.098/1998, art. 34; RICMS/MT, arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Paribo Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda.
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1065070-64.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando apenas o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e), mantendo, todavia, o regime cautelar administrativo em todas as demais condições e restrições.

Nas razões recursais, a Agravante alega que impetrou o Mandado de Segurança originário com o objetivo de suspender os efeitos da medida cautelar administrativa consubstanciada na Notificação n. 263002/1825/68/2025, a qual resultou na suspensão de sua Inscrição Estadual, impossibilitando-a de emitir notas fiscais e, por conseguinte, de dar continuidade às suas atividades empresariais.

Relata que, anteriormente, havia formulado consulta à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio da Informação Técnica n. 216/2024/UDCR/UNERC, na qual obteve resposta no sentido de que seria possível o aproveitamento de crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre a aquisição de combustíveis, desde que utilizados na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, observadas as demais normas afetas ao crédito fiscal.

Afirma que, amparada nesse entendimento, procedeu ao aproveitamento do crédito de ICMS sobre combustíveis, mas, ainda assim, foi notificada, por meio da Notificação n. 215862/1825/68/2025, sob o argumento de que o combustível utilizado nos veículos empregados na entrega de mercadorias da própria empresa configuraria material de uso e consumo, não gerando, portanto, direito ao crédito.

Sustenta que, na tentativa de compelir a empresa ao recolhimento de tributo cuja exigência reputa indevida, a autoridade fazendária impôs-lhe medida cautelar administrativa com fundamento no artigo 34 da Lei n. 7.098/98 c/c artigo 915 do RICMS/MT, circunstância que teria acarretado sérios prejuízos à sua operação comercial, por obstruir o pleno exercício de sua atividade econômica.

Enfatiza que o aproveitamento dos créditos fiscais referentes à aquisição de combustíveis é medida legítima e amparada no artigo 20 da Lei Complementar n. 87/1996, o qual assegura ao contribuinte o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre bens e serviços utilizados como insumos na atividade econômica.

Assevera que, no caso concreto, o combustível é essencial ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, sobretudo em razão da operação de transporte de mercadorias realizada com frota própria, o que caracteriza sua utilização como insumo indispensável à consecução do objeto social da empresa.

Afiança que a manutenção da medida cautelar administrativa, que impede a livre operação da empresa, constitui verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar mecanismo coercitivo indireto para cobrança de tributo, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, livre iniciativa, livre exercício da atividade econômica, ampla defesa e devido processo legal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 303320360).

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 306007386, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso, defendendo a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação exarada pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 314699380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paribo Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1065070-64.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando apenas o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e), mantendo, todavia, o regime cautelar administrativo em todas as demais condições e restrições.

Denota-se dos autos que a empresa Paribo Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda. impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar os efeitos da medida cautelar administrativa imposta pela SEFAZ/MT, a qual suspendeu sua inscrição estadual e restringiu a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e).

Na inicial, sustentou que realiza transporte no âmbito de sua operação e, embora recolha ICMS incidente sobre o combustível (insumo), não lhe estaria sendo permitido compensar o respectivo crédito, em ofensa ao princípio da não-cumulatividade.

Relatou que submeteu consulta tributária à SEFAZ/MT acerca da possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS referentes à aquisição de combustíveis utilizados na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, tendo obtido resposta por meio da Informação n. 216/2024/UDCR/UNERC.

Aduziu que, na manifestação administrativa, a autoridade fiscal reconheceu a viabilidade do creditamento apenas em relação aos combustíveis empregados diretamente na prestação desses serviços, vedando a extensão a pneus, peças e lubrificantes, por se tratarem de materiais de uso e consumo ou integrantes do ativo. Com respaldo nessa orientação, procedeu ao aproveitamento dos créditos de ICMS sobre combustíveis.

Alegou que foi cientificada, por meio da Notificação nº 170891/1925/68/2025, a prestar esclarecimentos acerca da utilização dos créditos de ICMS, ocasião em que informou tratar-se de combustíveis empregados na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Não obstante, sobreveio a Notificação nº 215862/1825/68/2025, pela qual foi intimada a retificar as EFDs e a recolher os débitos apontados.

Acentuou que apresentou nova justificativa, reiterando os fundamentos constantes da Informação nº 216/2024/UDCR/UNERC e, por considerar indevida a exigência, deixou de proceder ao recolhimento, razão pela qual, foi incluída em Medida Cautelar Administrativa por meio da Notificação nº 263002/1825/68/2025, a qual suspendeu a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais benefícios, impedindo-a de prosseguir nas atividades empresariais.

Ressaltou que o combustível utilizado no transporte de mercadorias constitui insumo essencial à sua atividade, defendendo a imediata aplicação do art. 20 da LC 87/1996 e a inaplicabilidade da limitação temporal do art. 33 da mesma lei ao caso. Invoca ainda o art. 19 da LC 87/1996 e o art. 106, III, do RICMS/MT (consumo imediato e integral na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal), bem como o art. 3º, II, da Lei 10.833/2003, para reforçar o direito ao creditamento de ICMS quando demonstrada a utilização como insumo.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão dos efeitos da Medida Cautelar, permitindo a emissão de notas fiscais e demais benefícios suspensos com a medida até o julgamento final deste, e ainda que não impeça a emissão de certidões negativas em nome das mesmas;

b) Concedida a medida liminar, requer a expedição de mandado de cumprimento de ordem judicial em regime de urgência.

c) seja a autoridade impetrada intimada para, querendo,

apresentar informações no prazo estabelecido no art. 7, I, da Lei 12.016/2009;

d) seja ao final, concedida a segura e confirmada a medida liminar acima, reconhecendo-se o direito da Impetrante, de se creditar do ICMS advindos da aquisição de insumos para sua atividade, especificamente de combustíveis, bem como que a Fazenda se abstenha de efetuar quaisquer cobranças referentes as diferenças do imposto devido, e ainda de emitir certidões negativas em nome de cada uma delas;

e) ainda no mérito, se reconheça o direito definitivo à compensação dos valores não compensados com quaisquer tributos estaduais, devidamente atualizados conforme a legislação em vigor, observada a prescrição quinquenal, apurados na fase de liquidação, com juros e correção

monetária, nos termos do art. 167, do CTN; [...]”.

Na apreciação da medida, a Magistrada de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pleito liminar, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, importa registrar que a Lei 7.098/98, que regula o ICMS no Estado de Mato Grosso, juntamente com a Resolução SARP nº 7/2008, embasa a atuação da SEFAZ-MT na adoção de medidas preventivas para proteger a arrecadação tributária. Assim, a referida resolução permite que a administração pública, diante de indícios de inadimplência ou irregularidades fiscais, imponha restrições como a suspensão da emissão de documentos fiscais eletrônicos para garantir a integridade da receita pública.

Pois bem. Diante dos documentos apresentados, entendo que, restaram configurados requisitos para a concessão da medida liminar.

A impetrante pleiteia a suspensão dos efeitos de medidas cautelares administrativas impostas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) devido a supostas irregularidades tributárias, constantes das Notificações de nº.s 170891/1825/68/2025, datado de 28/04/2025, 215862/1825/68/2025, datada de 03/06/2025 e 263002/1825/68/2025, com data de 07/07/2025.

Nesse contexto, nota-se que o impetrante justifica o aproveitamento dos créditos de ICMS combustível na consulta realizada perante a SEFAZ (Informação nº 216/2024/UDCR/UNERC). No entanto, denota-se dos documentos de ids. 200397627 que as informações prestadas pela autoridade fazendária não autorizou a compensação quando o transporte é destinado a entrega de produtos comercializados pela própria empresa, uma vez que consistem em material de uso e consumo, e não insumo, consignando, após toda a contextualização: “Contudo, cabe enfatizar que os combustíveis utilizados nos veículos destinados à entrega de produtos comercializados pela própria empresa consistem em material de uso e consumo, que não gera crédito de ICMS.”, cuja situação, no caso, foi analisada e afastada na Notificação n°. 215862/1825/68/2025 (id. 200397630).

No entanto, embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988).

Além disso, configura medida desproporcional e caracteriza sanção política, o que é vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

[...]

Além disso, apesar da possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a natureza sancionatória da suspensão da NFe.

[...]

Desta forma, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009, defiro parcialmente a liminar e, por consequência, determino que a autoridade coatora restabeleça, tão somente, o credenciamento do impetrante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições e restrições, até ulterior deliberação, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.

INTIME-SE, com urgência para cumprimento da medida.

Nos termos do art.7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. [...]”.

Contra esta decisão recorre a Paribo Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda., pretendendo a sua reforma.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em aferir a plausibilidade jurídica do pedido formulado pela empresa agravante, que visa a suspensão da medida cautelar administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), em razão de suposto descumprimento de obrigação tributária.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Voltando os olhos aos autos, constato que a inclusão da Agravante no regime especial de fiscalização foi realizada com fundamento no artigo 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, dispositivo que autoriza a adoção de medidas administrativas excepcionais com o propósito de assegurar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias, especialmente em relação a contribuintes que revelem comportamento fiscal irregular.

As informações prestadas pelo Fisco, corroboradas pela documentação juntada aos autos, revelam que a adoção da medida administrativa cautelar teve como fundamento a constatação, em procedimentos de monitoramento e fiscalização, de que a empresa teria realizado ajustes considerados indevidos em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD), relacionados ao aproveitamento de créditos de ICMS sobre combustíveis, em desconformidade com a orientação normativa expedida pela própria SEFAZ/MT.

Cumpre assinalar que o Regime Cautelar Administrativo encontra respaldo na legislação estadual e no Regulamento do ICMS, assim como na Resolução n. 7/2008-SARP, já reconhecida por esta Corte Estadual como legítima e compatível com a ordem constitucional.

Nesse sentido
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Eg. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2. A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). [destaquei]

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – ALEGADA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 151 E INCISOS DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações”
(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Inadmissível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, ante o não atendimento ao disposto no art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional. (N.U 1008072-78.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020). [destaquei]

A decisão recorrida, ao deferir parcialmente a liminar, reconheceu expressamente que a suspensão do credenciamento da Agravante para emissão de NF-e se mostra medida desproporcional e revestida de natureza sancionatória, motivo pelo qual determinou o imediato restabelecimento desse credenciamento, garantindo à empresa o acesso ao instrumento essencial ao exercício de sua atividade econômica.

Nessa perspectiva, a manutenção das demais restrições inerentes ao regime cautelar administrativo não se afigura como medida desproporcional ou abusiva, mas, sim, revela-se, nesse contexto, como postura prudente e equilibrada, que preserva tanto os interesses da empresa quanto os da Fazenda Pública, permitindo que a instrução processual se desenvolva de forma adequada para a formação da convicção judicial definitiva.

Destarte, à luz do disposto no artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar na extensão pretendida, pois não se evidencia, em sede de cognição sumária, qualquer afronta a direito líquido e certo da Agravante. Ao contrário, a medida adotada pela autoridade fiscal encontra amparo legal e visa resguardar o interesse público, a segurança jurídica e a efetividade do sistema de arrecadação tributária.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025